Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-51.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005903-51.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONATAN BRENO DA CRUZ BONFIM DOS SANTOS - CPF: 062.031.621-75 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), CARLA ROCHA DA SILVA - CPF: 058.774.561-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O TRÂMITE PROCESSUAL DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.087/STF – SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POSSÍVEL PREJUDICIALIDADE – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A manutenção da decisão que suspende o processamento do Agravo em Recurso Especial é justificável quando se verifica possível prejudicialidade entre as controvérsias vertidas nos apelos raros.
2. Além de manter a higidez do sistema de precedentes, a suspensão do feito na origem abona o princípio da eficiência processual.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão da Vice-Presidência que suspendeu o trâmite do Agravo em Recurso Especial, em virtude do sobrestamento por afetação do Tema n. 1.087, a ser julgado pelo Superior Tribunal Federal.

Irresignado, o Agravante sustenta
“o ‘error in procedendo’ da decisão que sobrestou o processamento do agravo em recurso especial apoiado na tese de que seu andamento deveria ser paralisado até o julgamento do Tema nº 1.087 pelo STF”.

Assevera que
“não há se confundir com a questão constitucional da violação do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c” da CF, objeto de recurso extraordinário (Id. 152238155), este sim, sobrestado pelo Tema nº 1.087 do STF (Id. 181292694 – segunda parte) cuja matéria é diametralmente oposta ao objeto do recurso especial, não sendo, portanto, passível de ser empregada como óbice à admissão nem do apelo nobre e muito menos do AREsp”.

Ao final, requer seja retratada a decisão agravada, a fim de que o Agravo em Recurso Especial seja encaminhado ao STJ para o devido processamento.

Recurso tempestivo (id 196662175).

Contrarrazões pelo não provimento no id 203163153.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil c/c art. 134-A do RITJMT.

O
Parquet
sustenta a impropriedade da decisão que suspendeu o trâmite do Agravo em Recurso Especial, ao argumento de que a matéria posta à apreciação do Superior Tribunal de Justiça diverge daquela arraigada no Recurso Extraordinário sobrestado pela sistemática de repercussão geral, de modo que não haveria óbice ao prosseguimento do feito no Tribunal da Cidadania.

Todavia, sem razão o agravante.

O Recurso Extraordinário foi sobrestado em virtude do julgamento do Tema 1.087 pelo Superior Tribunal Federal, cuja tese afetada discute

“se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)”.

De outro lado, a controvérsia posta à apreciação do Superior Tribunal de Justiça se relaciona ao argumento de que “
o acórdão recorrido comporta reforma pois tem como fundamento o acolhimento de tese absolutória por clemência que sequer foi sustentada pela defesa técnica, e, portanto, a conclusão adotada pelo corpo de jurados é contrária às provas dos autos, sobretudo, em face das teses apresentadas em plenário”
(Razões de REsp, pág. 4, id 152238151).

Pois bem.

Ainda que na estreita via de admissibilidade seja impraticável o juízo meritório da demanda, é de se ter em conta que, a depender do resultado da matéria sobrestada pelo Tema 1.087/STF, a controvérsia vertida no Recurso Especial padecerá,
s.m.j.
, de possível prejudicialidade.

Mesmo se assim não fosse, por bem salvaguardar o feito do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda mais por se tratar de impugnações vinculadas à decisão do Conselho de Sentença.

Ainda, não é demais lembrar que a decisão de suspensão no feito na origem visa atender não só a higidez da ordem do sistema de precedentes, consoante a intelecção do art. 1.031,
caput
e §§1º, 2º e 3º, do CPC, como também busca prestigiar e otimizar a eficiência processual (art. 8º do CPC).

Ante ao exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter decisão de suspensão de id 189763696.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024